Tribunal: TJMT
Processo: 1027965-44.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027965-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIKE CESAR DE SOUZA - CPF: 018.786.951-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –
TOI
. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E PROVA ROBUSTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO
DE
SERVIÇO
ESSENCIAL POR DÍVIDA PRETÉRITA
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por
M.C.D.S
.
, reconhecendo a inexigibilidade de débitos oriundos de recuperação de consumo e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00, em razão da suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo realizado pela concessionária respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a cobrança de recuperação de consumo é válida diante das irregularidades apontadas; (
iii
) determinar se houve dano moral indenizável em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica
por débito pretérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que o consumidor seja previamente notificado da realização de inspeção, com comprovação do recebimento e possibilidade de acompanhamento, o que não foi observado pela concessionária nos dois procedimentos de vistoria questionados nos autos.

A ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) referente à segunda inspeção e a inexistência de provas de que o consumidor foi cientificado do procedimento tornam inválida a cobrança por recuperação de consumo, conforme disposto na Súmula nº 16 da ANEEL e precedentes do STJ e
TJMT
.

A cobrança unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola o devido processo legal administrativo, ensejando a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados e impedindo a suspensão do serviço com fundamento nesses débitos.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), especialmente por se tratar de serviço público essencial.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 9.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando a conduta da concessionária e a essencialidade do serviço afetado.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo deve observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, sendo inválida se ausente a notificação prévia e comprovada do consumidor.

A ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) e de prova robusta inviabiliza a exigibilidade de débitos oriundos de inspeções administrativas.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito pretérito

configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
.

A indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do serviço essencial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ser simbólica nem excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos
XXXII
e § 2º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 14, 22 e 42; CC, art. 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 252, 325, §1º, 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Apelação Cível nº 1043277-16.2018.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.06.2021.

TJMT
, Apelação Cível nº 1008267-46.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos

Regenold
Fernandes, j. 02.09.2025.

TJMT
, Apelação Cível nº 1022858-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.03.2025.

Súmula nº 16/ANEEL.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maike Cesar de Souza
em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que todos os procedimentos adotados estão em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tendo sido garantidos o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. Alega que a irregularidade consistiu em desvio de energia no ramal de entrada, visível a olho nu, dispensando perícia técnica. Argumenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado na presença de morador do imóvel e que o consumidor foi devidamente notificado do procedimento e do débito apurado, tendo oportunidade de apresentar defesa administrativa. Sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e a adequação dos honorários advocatícios para que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos expostos na inicial quanto à nulidade do procedimento administrativo, à inexigibilidade dos débitos e à configuração dos danos morais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maike Cesar de Souza
em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
MAIKE CESAR DE SOUZA,
emdesfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando que:

É titular da Unidade Consumidora nº 6/2207426-4, e que sempre honrou com seu compromisso junto a ré.

Reclama o autor que recebeu cobranças indevidas de recuperação de consumo referentes a um período em que não residia no imóvel onde está vinculada a unidade consumidora.

Alega que a ré, de maneira unilateral, imputou-lhe um débito baseado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem que fosse garantido o devido processo administrativo para defesa, contrariando a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Além disso, narra que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso e seu nome incluído nos cadastros de restrição ao crédito, sofrendo com os transtornos decorrentes dessa situação

Pleiteia, ainda, a retirada das cobranças indevidas, a reparação por danos morais, além da exclusão de débitos oriundos de faturas vencidas nos meses de junho/2022, julho/2022 e agosto/2022, sob o argumento de que foram consumidos por terceiros.

Com a petição inicial o autorfez juntada de: procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de endereço, histórico de consumo.

Recebida a petição inicial em plantão foi determinada a citação da empresa ré, bem como foi indeferida a tutela antecipada (Id n.126967949).

Devidamente citada e tempestivamente a empresa requerida fez juntada de sua defesa (Id. n. 133808407), alegando no mérito a regularidade da cobrança, afirmando que foi constatado desvio de energia no ramal de entrada, o que justificou a emissão do TOI e o posterior refaturamento, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ré argumenta que seguiu todos os procedimentos administrativos e que a irregularidade no medidor foi comprovada por meio de registros fotográficos.

Ao final requer seja recebida a peça de defesa, seja julgado totalmente improcedente os pedidos elencados na peça de defesa.

Com efeito a empresa ré fez juntada de ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e histórico de ordem de serviço.

Impugnação do autor em Id. n. 134857799.

Vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

[...]

DOS FATOS

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, em que a autor pleiteia indenização por danos morais por conta do ato praticado pela empresa ré, ou, seja, requer a inexigibilidade do valor cobrado ante a relação jurídica a qual integram as partes.

As argumentações do autor, de que a fatura extrapolou os valores cobrados, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se,
a mesma
trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados.Apresentou em sua defesa, argumentos de que agiu no exercício regular do direito.

Com a peça de bloqueio a requerida nada apresentou, ou se limitou apenas a fornecer documentos administrativos que em nada contribuem para meu convencimento.

A emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), documento utilizado para justificar a cobrança de valores decorrentes de suposta recuperação de consumo, deve ser realizada de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, conforme previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

No caso em análise, o TOI foi emitido sem a presença do autor, sendo entregue à sua esposa, o que, por si só, já configura a ausência de acompanhamento e ciência direta do consumidor sobre as alegadas irregularidades.

Ademais, o autor não foi devidamente notificado ou chamado a participar da inspeção. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a ausência de contraditório no processo administrativo de apuração de desvio de energia torna inválida a cobrança:

[...]

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) também tem decidido pela nulidade de cobranças oriundas de TOI emitidos sem a devida observância ao contraditório:

[...]

A concessionária não apresentou laudo pericial ou prova técnica robusta que pudesse demonstrar de forma inequívoca o desvio de energia supostamente praticado pelo autor.

O TOI, além de ter sido emitido de maneira irregular, não é suficiente para embasar uma cobrança tão expressiva sem a devida comprovação.

Dessa forma, com base na nulidade do TOI e na ausência de provas conclusivas, o débito de R$ 2.986,90 (dois mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), R$ 4.481,10 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), R$ 274,45 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.944,60 (quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) devem ser consideradas inexistente, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

Na mesma ótica, vejamos que o consumidor sempre é o mais prejudicado de tais situações que aliás, tem se tornado corriqueira sobretudo neste Juízo.

Quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo cobrado indevidamente, com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera uma cobrança indevida, conforme artigo
42
do
CDC
:

[...]

Entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida.

DO CONSUMO APURADO REFERENTE AS FATURAS JUNHO/2022; JULÇHO/2022 E AGOSTO DE 2022.

O requerente também pleiteia a exclusão das faturas vencidas nos meses de junho/2022, julho/2022 e agosto/2022, sob a alegação de que tais valores foram gerados por terceiros que habitaram o imóvel durante sua ausência.

Todavia, as faturas impugnadas foram regularmente emitidas com base no consumo registrado pelo medidor da unidade consumidora e não foram objeto de recuperação de consumo unilateral, como no caso das cobranças já reconhecidas como indevidas.

O fornecimento de energia elétrica é um serviço prestado de forma contínua e objetiva, sendo cobrado conforme o consumo efetivamente registrado na unidade consumidora, independentemente de quem tenha sido o usuário.

Nos termos do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pelo pagamento das faturas emitidas até o
momento em que formalizar o pedido de alteração da titularidade junto à concessionária, o que não ocorreu no presente caso.

O ônus de demonstrar que terceiros eram os verdadeiros responsáveis pelo consumo da energia elétrica incumbe ao autor, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

No entanto, não há nos autos documentos ou prova robusta que evidencie que a energia foi utilizada exclusivamente por terceiros e que o requerente estava completamente desvinculado da unidade consumidora no período questionado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a energia elétrica consumida é uma obrigação de natureza pessoal e não
propter
rem, ou seja, não se vincula ao imóvel, mas ao seu efetivo usuário.

No entanto, não há prova suficiente de que o requerente não possuía qualquer vínculo com o imóvel durante o período das cobranças impugnadas.

Nesse contexto, não há elementos suficientes que justifiquem a exclusão das faturas de junho/2022, julho/2022 e agosto/2022, uma vez que foram regularmente emitidas e não há comprovação de que o requerente estivesse totalmente alheio à sua titularidade no período.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido de exclusão das referidas faturas.

Entendo, contudo, por tratar-se de cobrança de débitos pretéritos, que é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, situação há muito pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça.

Verbis
:

[...]

DO DEVER DE INDENIZAR

A sociedade estabelece regras que visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a norma, deve o prejudicado ser ressarcido.

Comprovada a conduta negligente da ré, com reflexos negativos na vida do autor, não há como negar-lhe a
restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social desprimoroso.

Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que
in
verbis
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A nível desse dano é feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir
Valler
,
a noção de dano está indissoluvelmente
relacionado
com quem sofreu a lesão.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor pecuniário da indenização a ser fixado deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Certo é que sim, pois o fato
da
empresa ré não providenciar o que era de direito do autor, dando causa assim a dor, sentimento profundo de hipossuficiência ante a prestadora, ainda mais sendo serviço que é de uso essencial a vida, ou, a continuidade a vida! Inclusive estamos falando de direitos garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil.

Vejamos que quando se fala em: o “ser” enquanto “humano” é compreender que este possui necessidades básicas, que vão além das necessidades vitais, necessidades estas que quando supridas lhe conferem dignidade e lhe distinguem do “ser” enquanto “animal”.

O respeito à dignidade da pessoa humana, princípio fundador da ordem constitucional brasileira, implica na
garantia de elementos mínimos para a manutenção da vida em condições dignas.

Nesse contexto, traz-se ao debate o chamado mínimo existencial, ou seja, o conjunto de condições materiais essenciais para a existência humana digna.

Em outras palavras, com base na ideia de que existem direitos que, por seu conteúdo e importância, devem ser considerados fundamentais, mesmo quando não previstos expressamente no texto constitucional (permissão concedida na ordem constitucional brasileira pelo artigo 5º, § 2º da Carta Constitucional de 1988), pode-se compreender que, alguns conteúdos mínimos concretizadores de direitos fundamentais, delimitados em um mínimo essencial à vida digna, devem ser garantidos constitucionalmente.

É nesse contexto que emerge o questionamento sobre a possibilidade de o acesso à energia elétrica compor o mínimo essencial para a concretização de alguns direitos fundamentais.

Isto é, admitindo-se a indispensabilidade do acesso à energia elétrica para a caracterização de uma vida condigna, cabe análise da possibilidade de esse acesso constituir-se em um direito emergente do mínimo existencial, devendo-se investigar a sua importância, tanto para o desenvolvimento social e cultural, quanto para a promoção de qualidade de vida.

A inserção de direitos sociais nas constituições ao longo do século XX trouxe uma nova perspectiva ao constitucionalismo mundial.

Trata-se do constitucionalismo social, que fixa suas bases no reconhecimento dos direitos sociais como instrumentos de promoção do bem-estar social.

A partir da consolidação do constitucionalismo social o Estado deixa de ser coadjuvante nas relações que envolvem a esfera privada e passa a assumir um papel de protagonista também nessas relações.

O Estado, que até então se limitava a regular às normas de mercado com uma concepção de não intervenção, passa a regular também as relações entre particulares. Assim, a esfera social deixa de ser um espaço de livre negociação entre os particulares e torna-se um espaço de atuação do Estado com o objetivo de equilibrar as
relações privadas e promover a construção de uma sociedade mais justa e solidária. A nova ótica do Estado coloca em pauta a ideia de justiça social.

Os serviços de energia elétrica são, sem dúvida, relações de consumo, considerado fornecedor a empresa de energia elétrica, na forma do art. 3º do CDC. e os usuários são consumidores na forma do art. 2 e parágrafo único da norma consumerista.

[...]
.

O serviço de energia é serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade, na forma do art. 22 do Código do Consumidor, da mesma forma que o serviço de telefonia e água.

Enuncia o art.22 e seu parágrafo único do CDC, que:

[...]

Cumpre registrar que a Portaria nº 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (publicada em 19/0399), reconheceu como serviço essencial o fornecimento de água
energia elétrica
e telefonia.

É dever do fornecedor zelarpela veracidade e correção dos débitos que registra, devendo adotar todas as medidascabíveis para evitar a ocorrência de cobrançaspor serviços não utilizados, bem como também é dever das prestadoras de serviços zelar sempre pelo bom funcionamento, pela boa prestatividade de seus serviços ofertados a seus consumidores.

Dessa forma evitar situações ardilosas, que acarretam
danosdesnecessários ao consumidor, observando osprincípios da segurança e boa-fé que regem asrelações de consumo.

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I-

DECLARAR
indevida as faturas de R$ 2.986,90 (dois mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), R$ 4.481,10 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e dez centavos), R$ 274,45 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 4.944,60 (quatro mil e novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

II-JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos referentes às faturas de R$ 1.505,62 (mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos
),vencimento
em 30/06/2022, referente junho/2022; - R$ 505,22 (quinhentos e cinco reais e vinte e dois centavos), vencimento em 29/07/2022, referente julho/2023; - R$ 68,52 (sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos
),vencimento
em 30/08/2022, referente agosto/
2022.

III-

CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54
, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro o ganho de causa em favor do autor de 80% e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.”

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2º e 3º doCDC.

No presente caso,acontrovérsia central reside na análise da regularidade do procedimento administrativo adotado pela
concessionária para apuração da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e consequente cobrança de recuperação de consumo, bem como na configuração de danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento.

A questão fundamental não se resume à mera existência de irregularidade no equipamento de medição, mas sim à observância do devido processo legal administrativo para apuração de tal irregularidade e sua imputação ao consumidor.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prevê procedimento específico e rigoroso para c
asos de recuperação de consumo.

O art. 252, inciso I, prevê que cabe à distribuidora informar ao consumidor sobre o resultado de inspeção que resulte em imposição de ônus, inclusive recuperação de consumo,
disponibilizando-lhe
cópia dos documentos relacionados à inspeção. Por sua vez, o art. 591, em seus incisos I e §3º, estabelece que o TOI deve conter informações detalhadas sobre a irregularidade, incluindo registro fotográfico ou audiovisual, e deve ser emitido em até
1
5 dias úteis após a constatação, com disponibilização de cópia ao consumidor por modalidade que permita a comprovação do recebimento.

De especial relevância é o disposto no art. 325, §1º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que determina expressamente que a distribuidora deve notificar o consumidor "por modalidade que permita a comprovação do recebimento". Trata-se de exigência essencial para a validade do procedimento administrativo, pois assegura ao consumidor o efetivo conhecimento da irregularidade constatada e dos valores cobrados, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência
deste
eg
. Sodalício
orienta quanto à imprescindibilidade da notificação comprovada ao consumidor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA
- COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Nos termos do artigo 129, § 7º, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, “a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”. [...].”
(TJ-MT 10432771620188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 699, condiciona a validade da cobrança de consumo por recuperação de energia à prévia observância do contraditório e à existência de prova inequívoca da irregularidade, sendo vedada a utilização exclusiva de provas unilaterais produzidas pela concessionária. A
ausência de notificação prévia da inspeção, prevista no art. 129, IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e rei
terada pela Resolução ANEEL nº 1
.000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando irregular o procedimento admini
strativo de apuração de fraude. [...].”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10008602120228110037, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2025)

A própria Agência Nacional de Energia Elétrica consolidou esse entendimento por meio da Súmula nº 16, que estabelece: "
a ausência da comprovação da comunicação ao consumidor enseja o cancelamento da cobrança
" nos casos de recuperação de consumo por procedimento irregular.

No caso dos autos, a análise dos documentos apresentados pela apelante revela flagrante inobservância dos requisitos legais e regulamentares.

Com relação à primeira inspeção
(ID
336359400
)
, realizada em
13/01/
2023, verifica-se que o TOI foi lavrado sem a presença do titular da unidade consumidora, constando no documento que quem se encontrava no local era terceira pessoa identificada como "Sandra", informada como mãe do titular, oportunidade em que o registro traz a informação "Co
nsumidor recusou-se a assinar".

Embora a apelante tenha juntado aos autos cópia de carta de notificação datada de
27/01/
2023 e comprovante de recebimento datado de
19/01/
2023,
em observância ao disposto no § 3º do art. 591 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL,
não há qualquer prova de que o consumidor foi prévia e adequadamente informado sobre a realização da inspeção
. Em outras palavras,
n
ão há nos autos comprovação de que tal notificação específica para acompanhamento da perícia técnica tenha sido enviadae efetivamente recebidapelo consumidor antes de sua ocorrência.

Situação ainda mais grave ocorre com relação à segunda inspeção, realizada em
17/05/
2023
(ID 336359399)
. A apelante juntou aos autos
cópia de documento denominado "CARTA AO CLIENTE - 2ª VIA", datado de
22/06/
2023, informando sobre a constatação de irregularidade e a recuperação de consumo. Foram também apresentados carta descritiva de cálculo, informações sobre a recuperação de consumo e proposta de negociação da dívida. Todavia, não há qualquer comprovação de que essa correspondência foi efetivamente remetida ao endereço do consumidor e por ele recebida. Não foi juntado aviso de recebimento (AR) ou documento equivalente que demonstre inequivocamente a ciência do apelado sobre o procedimento em curso, em flagrante descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em verdade,
sequer foi juntada aos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) referente a essa segunda inspeção
, documento essencial e obrigatório nos termos do art. 590, inciso I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que deve conter todas as informações relativas à irregularidade constatada, incluindo descrição detalhada da anormalidade, registro fotográfico ou audiovisual, data e horário da constatação, identificação dos funcionários responsáveis e assinatura do consumidor ou, na sua ausência ou recusa, consignação dessa circunstância.

A ausência do TOI impede que o consumidor e o próprio Poder Judiciário tenham acesso aos elementos essenciais que supostamente fundamentariam a cobrança, configurando vício insanável no procedimento administrativo. Sem o TOI, não há como verificar sequer se foram observadas as formalidades mínimas exigidas pela norma regulamentar, tornando absolutamente inexigível qualquer débito dele decorrente.

Ademais, também com relação a essa segunda inspeção, não há qualquer prova de que o consumidor foi previamente informado de que seria realizada vistoria em sua unidade consumidora, nem de que ele estava presente no local no momento da inspeção. A inspeção já havia ocorrido quando a notificação foi supostamente enviada, o que impossibilita o acompanhamento do procedimento pelo interessado.

Como anteriormente mencionado, a
Súmula nº 16 da ANEEL é expressa ao determinar que "
a ausência da comprovação da comunicação ao consumidor enseja o cancelamento da cobrança
" nos casos de recuperação de consumo por procedimento irregular.

Nesse sentido, ainda, é o entendimento adotado por este Relator em casos análogos
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação
prévia
e comprovada do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica
do medidor (
arts
. 325, §1º, e 592, IV).

A concessionária não comprovou o recebimento das notificações pela consumidora, configurando vício procedimental insanável.
A ausência de notificação regular torna inexigível a cobrança de valores de recuperação de consumo apurados unilateralmente pela concessionária (Súmula nº 16/ANEEL).
O corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito é ilegal, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que o dano moral, nesses casos, opera-se in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo (STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS). O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica das partes.”

(TJ-MT 1008267-46.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025, grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessionária não comprovou a regular notificação do consumidor sobre a suposta irregularidade, em descumprimento ao art. 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A ausência de notificação formal impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança de recuperação de consumo.”

(TJ-MT 1022858-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025, grifo nosso)

No presente caso, é inequívoca a violação do devido processo legal administrativo. A consumidora não foi adequadamente notificada sobre as etapas do procedimento, não teve comprovadamente a oportunidade de acompanhar a períciatécnica e não recebeu previamente os documentos necessários à sua defesa,omissõesestas queconfiguram vício insanável do procedimento, tornando inexigível qualquer cobrança dele derivada.

Portanto,
diante da flagrante
violação ao devido processo legal administrativo e da ausência de comprovação da notificação adequada ao consumidor, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes das recuperações de consumo, conforme determinado pela sentença recorrida.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados, uma vez que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica constitui dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

No caso concreto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão do inadimplemento de cobranças pretéritas, oriundas de consumo regular de meses anteriores.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Interrupção de fornecimento de energia elétrica – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor. Dano moral -
Interrupção inadvertida do fornecimento de energia elétrica ao autor por débito pretérito
– Falha na prestação do serviço incontroversa nos autos - Conjunto probatório evidenciando a demora excessiva no restabelecimento do serviço –
A interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial configura dano moral "in
re

ipsa
",
dispensando prova específica de dor ou sofrimento
- Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 14 do CDC – Precedentes [...].”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10451464420238260001 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 12/01/2026, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2026
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE (TOI). DÉBITO UNILATERAL ARBITRADO EM 10 (DEZ) CICLOS DE FATURAMENTO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE LIMITA O DÉBITO COBRÁVEL POR MEIO DE CORTE A 90 DIAS E NEGA DANO MORAL. RECURSO DA CONSUMIDORA. 1. Rejeitada. A limitação do débito passível de corte (3 ciclos) conforme o Tema 699/STJ não inova o pedido, apenas aplica o direito ao pleito de ilegalidade da suspensão, que se baseou na cobrança integral de 10 meses. 2. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1 .412.433/RS, Tema 699) que o corte administrativo de energia elétrica por dívida de recuperação de consumo, ainda que apurada fraude, é lícito apenas para o período de 90 (noventa) dias anterior à constatação. Tendo a Concessionária promovido o corte com base em fatura abrangendo 10 (dez) meses de consumo recuperado, a suspensão configurou ato abusivo e ilegal naquilo que excedeu o limite temporal. 3.
A suspensão indevida de serviço essencial (energia elétrica) por cobrança coercitiva de débito pretérito em período superior ao legalmente permitido constitui dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando o dever de indenizar
. 4. A fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico. Considerando a falha na prestação do serviço e o abuso na suspensão, que impediu a locação do imóvel pela Apelante, e em consonância com precedentes desta Corte, fixa-se a indenização em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 5. Redefinição do ônus para condenar a Apelada em 70% das custas e honorários, em
razão do êxito significativo da Apelante na fase recursal.
6 .
Apelação cível parcialmente provida.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00997778120248172001, Relator.: ANGELA CRISTINA DE NOROES LINS CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/01/2026, Gabinete da Desa. Ângela Cristina de Norões Lins Cavalcanti (3ª CC))

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$9.000,00 (novemil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e ocaráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

De mais a mais, não prospera a alegação da apelante quanto à ausência de responsabilidade civil. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo nas hipóteses de excludentes previstas em lei, inexistentes no caso concreto.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado norecurso.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integ
ralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
em relação à apelante
, com fundamento no art. 85, §
11
º, do CPC
, observada a distribuição da sucumbência realizada na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026